Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708399-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SAULO BATISTA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ESPONTANEIDADE NO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO NATURAL. SERASA LIMPA NOME. COERÇÃO INDIRETA. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O juiz não é obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente, segundo a sua convicção, para proferir a decisão. Ademais, não se cogita de nulidade da sentença, se o tema pode ser examinado pela instância revisora, na forma do disposto no artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada e que “serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado". 2. Consoante art. 189 do Código Civil, uma vez violado um direito, nasce para o seu titular uma pretensão, que pode ser extinta pela prescrição (arts. 205 e 206 do CC). Nesse sentido, a prescrição configura a perda da pretensão de reparação do direito violado, em razão da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei. 3. A pretensão de reparação do direito violado, a propósito, não se confunde com o direito de ação (entendido como o direito potestativo de obter do Estado a prestação da atividade jurisdicional). Na verdade, uma das formas de se exercitar a pretensão é por meio do direito de ação, mas não a única, o que significa dizer que exigir a dívida administrativamente, por meio de plataforma de negociação da dívida (ex. Serasa Limpa Nome), de acesso público, e influência no score do conumidor, também não é possível, porquanto configura coerção indireta, que retira a voluntariedade no cumprimento da obrigação natural, de modo que o credor não tem mais o direito de exigir o seu cumprimento da dívida prescrita, seja judicial ou extrajudicialmente, mas, em caso de cumprimento espontâneo, pode reter o que lhe foi pago 4. Evidencia-se, ademais, o flagrante excesso utilizado nas mensagens encaminhadas ao consumidor, ao apontar eventuais "restrições em seu crédito" ou "medidas judiciais" quando sabidamente incabíveis tais medidas de ordem coercitiva, ante a prescrição que fulminara a pretensão da credora. 5. O valor da causa está regulado nos arts. 291 a 293 do CPC. A hipótese trata de ação declaratória com pedido de obrigação de não fazer, consistente no reconhecimento da inexigibilidade da dívida já prescrita. O inciso I do art. 292 do CPC cuida de valor da causa nas ações de cobrança, o que não é o caso em exame. Aplica-se, portanto, o inciso II do art. 292 do CPC. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 85, §§2o, 8o, e 8o-A, do Código de Processo Civil e 23 da Lei 8.906/1994, sob o argumento de que o valor fixado a título de honorários advocatícios é incapaz de remunerar dignamente os patronos do recorrente. Sustenta que o critério de equidade deve ser utilizado com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como fato de moderação dos honorários, o que não foi aplicado ao caso concreto. Defende que, consoante entendimento do STJ, que a verba honorária pode e deve ser modificada quando o valor arbitrado se mostrar irrisório. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 85, §§2o, 8o, e 8o-A, do Código de Processo Civil e 23 da Lei 8.906/1994, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Dessarte, a condenação em honorários advocatícios deve ser fixada com fulcro no § 8o do art. 85 do CPC, devendo ser majorada em valor compatível com o serviço prestado. Para o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por critério equitativo, deve-se levar em conta o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC. Destaque-se que a presente ação tramita por pouco mais de um ano; a causa é de baixa complexidade e reduzido o tempo necessário para o seu serviço. Assim, ante a omissão verificado, deve ser sanado o vício para fixar o valor dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00, que se afigura adequado à hipótese (ID 52216840) Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023